Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000012-67.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA requereu a extinção parcial da presente execução em face de MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONÇA (ID: 27165952). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 28065907). Conforme noticiado pela COORPRE no ID: 24796714, operou-se o adimplemento do PCT n. 0701927-90.2020.8.07.0000, expedido em favor de MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONÇA. Diante disso, julgo EXTINTA a presente execução pelo pagamento em relação a MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONÇA (art. 924, inciso II, do CPC). Retornem os autos à Contadoria Judicial, consoante determinado no ID: 26459761. Brasília, 19 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador